Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746886-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão da Terracap na posse do imóvel situado no lote 10, Chácara 05, Condomínio Di Roma II, Setor Habitacional Ponte Alta de Cima, Gama-DF. O agravante alega, em síntese, que já havia obtido liminar no AGI 0733598-92.2024.8.07.0000 para suspender a ordem de reintegração de posse, de modo que o Juízo de origem não poderia ter dado prosseguimento à desocupação do imóvel antes do julgamento do recurso. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Todavia, não vislumbro extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense regular, o que afasta a possibilidade de exame da tutela requerida em plantão judicial, a teor do art. 3o, § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” No caso, o último ato que consta do processo é a certidão do oficial de justiça informando que não procedeu à imissão de posse porque a Terracap não teria fornecido os meios para tanto, o que ainda será apreciado pelo Juízo de origem para posterior renovação da diligência, de modo que não haverá perecimento do direito até o início do expediente forense. Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua apreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista